Tribunal: TJBA
Processo: 8000232-60.2025.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe : Apelação n.º 8000232-60.2025.8.05.0105

Órgão

: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a)

: Abelardo Paulo da Matta Neto

Apelantes : Tiago Felipe de Farias Barbosa e o Ministério Público do Estado da Bahia

Apelados : Os mesmos

Advogado(s)

: Carlos Sergio Lyrio Santos (OAB/BA 81511)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES RECÍPROCAS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 4º, LEI 11.343/2006). ANPP. NÃO OFERECIMENTO. ABORDAGEM POLICIAL. CONTRADIÇÕES NAS VERSÕES DOS POLICIAIS. AGRESSÕES. PROVA. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPERATIVIDADE. RECURSO MINISTERIAL PENAS. AGRAVAMENTO. PREJUDICIALIDADE. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ACUSATÓRIO PREJUDICADO.

I. Caso em Exame
.

1
. Recursos de apelação interpostos, reciprocamente, por Tiago Felipe de Farias Barbosa e pelo Ministério Público, contra sentença que condenou o acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
e § 4º, da Lei nº 11.343/2006), aplicando pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos.

2
. Recuso defensivo buscando absolvição por nulidades (ANPP e ilicitude das provas), e, subsidiariamente, maior redução pelo tráfico privilegiado e modificação das penas substitutivas.

3
. Apelo ministerial voltado ao afastamento do redutor do § 4º e, subsidiariamente, fixação de regime mais gravoso.

II. Questões em Discussão.

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade pela ausência de oferecimento de ANPP; (ii) saber se a abordagem policial teria sido ilícita, contaminando as provas; (iii) saber se os elementos probatórios sustentam a condenação pela prática do delito; e (iv) saber se a dosimetria deve ser revista, especialmente quanto à fração de redução do tráfico privilegiado.

III. Razões de Decidir.

5.
As preliminares recursais não se confundem com as nulidades ou imperfeições do processo na primeira instância, muito menos com a discussão sobre capítulos próprios do julgado, cingindo-se, ao revés, aos temas que afetam o processamento do próprio recurso, obstando seu prosseguimento analítico, mas nunca abarcando aqueles que, acolhidos ou não, conduzem ao provimento ou desprovimento do apelo, os quais, inclusive quanto às teses de nulidade processual ou de convalidação das provas, se reservam à apreciação no mérito da insurgência.

6. E
m compasso com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal não enseja nulidade quando objetivamente assentado na existência de sólidos elementos acerca da conduta criminosa habitual do agente (art. 28-A, § 2º, II, do CPP), demonstrada por certidão de antecedentes criminais.

7.
Não obstante a amplamente admitida possibilidade de abordagem e busca pessoal realizada no agente nos casos de estado flagrancial delitivo, sem a necessidade de ordem judicial, para tanto se faz imprescindível a efetiva constatação de fundada suspeita do cometimento do crime, sem o que inviável o aproveitamento das provas derivadas da abordagem.

8
. Havendo substanciais contradições e laconismos nos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo acerca da dinâmica da prisão em flagrante, notadamente sobre a efetiva motivação para abordagem do réu, e, por outro lado, sendo a versão defensiva congruente com a prova objetiva que aponta a existência de agressões por ele sofridas e amparada por elementos periféricos, tem-se por inviável convalidar a tese de que a diligência se procedeu regularmente.

9
. Não sendo possível convalidar, ante as contradições e os laconismos da prova oral judicializada, as efetivas circunstâncias sob as quais realizada a abordagem do réu, tem-se por forçosa a reversão da condenação alcançada na origem, a fim de que seja aquele absolvido, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

10
. Uma vez acolhida a pretensão recursal defensiva para a absolvição do réu, queda-se prejudicado o apelo acusatório voltado ao recrudescimento da reprimenda.

IV. Dispositivo e Tese.

11.
Recurso defensivo parcialmente provido, para absolver o réu, e recurso ministerial prejudicado.

Tese(s) de julgamento:
“1. Não há nulidade pelo não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal quando demonstrado, por certidão de antecedentes, a habitual conduta criminosa do agente. 2. A imprecisão e a contradição das versões policiais acerca da abordagem do réu, cuja tese defensiva acerca de agressões se ancora em relatório médico, inviabilizam a convalidação da condenação. 3. A dúvida quanto à licitude da prova impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.”

_______________

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPP, arts. 28-A, 242 e 386.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2.135.252/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26.08.2024; STJ, AgRg no HC 878.674/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 27.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.340.288/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 14.12.2021; STJ, AgRg no HC 708.105/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 14.12.2021; TJ-BA, Apelação nº 0000515-07.2016.8.05.0213, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 08.11.2023; TJ-AM, APR nº 0000381-36.2020.8.04.2001, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 06.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
n.º 8000232-60.2025.8.05.0105
, em que figuram, reciprocamente, como Apelantes e Apelados,
Tiago Felipe de Farias Barbosa e o Ministério Público do Estado da Bahia,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, na forma do resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DA ACUSAÇÃO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator